Tribunal: TJDFT
Processo: 0787765-11.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. Direito ADMINISTRATIVO. Embargos de declaração em recurso inominado. OMISSÃO. Vício inexistente. Inconformismo quanto à tese adotada. PREQUESTIONAMENTO. Impossibilidade. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela recorrente em face de Acórdão exarado por esta Turma Recursal, que não deu provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial.
1.1. A embargante argumenta que a Turma se omitiu quanto à orientação pacífica do STF e sustenta inconstitucionalidade do art. 48, caput, da Lei Complementar no 769/2008. Requer o conhecimento e o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, e para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de suposto vício de omissão no Acórdão.
III. Razões de decidir
3. O escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de sanar na decisão obscuridade, contradição ou omissão, ou seja, aqueles erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do que restou decidido pelo colegiado, e não a rediscussão das razões de julgamento.
4. Na hipótese, todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados; conforme Tese de Julgamento fixada no Acórdão: “1. O tempo de contribuição de 25 anos para professores aplica-se exclusivamente à aposentadoria integral, sendo vedada a aplicação do redutor de 5 anos nos cálculos relativos à aposentadoria proporcional, nos termos do art. 48 da LC Distrital no 769/2008. 2. A constitucionalidade do referido dispositivo foi confirmada pelo Conselho especial do e. TJDFT, nos autos do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 0702648-51.2021.8.07.0018, ficando vedada a criação de hipótese híbrida de aposentadoria especial proporcional, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes.”
5. O órgão julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (STJ. REsp 1920967/SP e AgInt no AREsp 1382885/SP).
6. A embargante, ao argumento de que o Acórdão recorrido padece de omissão, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
7. Sem demonstração de que o Acórdão se enquadra em uma das hipóteses definidas no art. 48 da Lei no 9.099/1995, c/c o art. 1022 do CPC, a pretensão de reexame deve ser rejeitada.
8. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no Acórdão embargado (Enunciado 125 do FONAJE).
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Sem custas e sem honorários advocatícios.
____________________________________
Dispositivos relevantes citados: LC Distrital no 769/2008; Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1022.
Jurisprudência relevante citada: Enunciado 125 do FONAJE; STJ. 3a Turma. AgInt no REsp 1920967/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Belizze, julgado em 03/05/2021; STJ. 4a Turma. AgInt no AREsp 1382885/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 26/04/2021.